Tribunal: TJPA
Processo: 0800292-26.2020.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10352 - Reserva Remunerada
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800292-26.2020.8.14.0085

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FLAVIANO DO VALE PEREIRA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS. ALÍQUOTA DE 9,5%. PREVISÃO NA LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. MATÉRIA QUE EXTRAPOLA A COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS, CONFORME ART.22, XXI, DA CF/88. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 24-C, CAPUT E §§ 1º E 2º, DO DECRETO-LEI Nº 667/1969, NA REDAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.338.750 RG/SC – TEMA 1177. REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DA TESE PELO STF PARA FIXAR A HIGIDEZ DOS DESCONTOS EFETUADOS ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023. REFORMA IN TOTUM DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
Preliminar de Ilegitimidade Passiva
suscitada pelo IGEPREV em contrarrazões ao recurso. Depreende-se dos dispositivos legais que o IGEPREV possui total ingerência acerca dos proventos previdenciários sob sua responsabilidade, bem como, que por ser uma autarquia, possui personalidade jurídica própria e autonomia financeira para responder por eventuais questões referentes à revisão de proventos, de forma que a alegação de que é Ilegitimo para figurar na presente ação, não merece cabimento.
Rejeito, portanto, a preliminar arguida e passo a análise do mérito recursal.

2-
Mérito
. O cerne do recurso é sobre o acerto ou desacerto da sentença prolatada pelo Juízo de origem que julgou procedente o pedido do autor, ora apelado em determinar que o IGEPREV se abstenha da cobrança da contribuição previdenciária na alíquota de 9,5%, devido ao art. 84, inciso II da Lei Complementar Estadual no 128/2020 ter excluído os militares estaduais inativos e pensionistas da contribuição previdenciária no âmbito do Estado do Pará.

2.1 - Verifico que houve incorreta interpretação do supracitado texto legal, tendo em vista que a intenção do legislador não foi isentar os militares inativos e/ou pensionistas, mas sim excluí-los da aplicação da alíquota de 14% sobre a totalidade da base de contribuição. Tal exclusão somente se deu em decorrência da entrada em vigor da Lei Federal nº 13.954/19, que unificou a alíquota a ser paga por militares inativos e pensionistas em 9,5% do valor de suas remunerações. Porém, após longos debates, a esta alíquota foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ACO nº 3350/DF e pela ACO nº 3396. E mais, o Tribunal Excelso proferiu julgamento em 21/10/2021, publicado em 27/10/21, no Recurso Extraordinário nº 1.333.750 RG/SC – TEMA 1177, reputando a inconstitucionalidade da contribuição previdenciária em exame, e reconhecendo a existência de repercussão geral, bem como, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria.

3 - Contudo, no julgamento dos Embargos de Declaração Recurso Extraordinário nº 1.333.750 RG/SC no Plenário Virtual do STF, por unanimidade, decidiu modular os efeitos da tese de inconstitucionalidade fixada no Tema 1.177, fundamentando-se na presunção de legitimidade das leis e da segurança jurídica, por considerar razoável admitir que os Estados detinham legítima expectativa de agir em consonância com os referidos ditames legais. Por essas razões, decidiram por dar efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade do artigo 24-C do Decreto-Lei 667/1969, inserido pela Lei 13.954/2019, a fim de que sejam consideradas válidas todas as contribuições realizadas com fundamento na referida lei federal até 1º de janeiro de 2023.

4- Assim, o STF entendeu pela higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes da Lei nº 13.954/2019, com alíquota de 9,5%, até 1º de janeiro de 2023. Desta forma, resta clarividente a improcedência total dos pedidos do autor, devendo ser reformada integralmente a sentença recorrida.

5 – Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ em desfavor de FLAVIANO DO VALE PEREIRA
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Inhangapi, nos autos da Reclamação Individual Plúrima movida pelo apelado, que julgou procedente a ação nos seguintes termos:

“(...) Portanto, a declaração de nulidade dos descontos prevista pela Lei nº 13.954/2019 é medida que se impõe, ante o vício de competência, sem que haja, nesse momento, a imposição de aplicação de outra alíquota ou mesmo de contribuição previdenciária, em razão da exclusão deste grupo pela LC Estadual nº 128/2020.

Assim, pelos motivos declinados, JULGO PROCEDENTE a presente ação para determinar que o requerido IGEPREV se abstenha de aplicar a alíquota de 9,5% a título de contribuição previdenciária sobre a remuneração do Autor, militar inativo, a que alude o art. 25 da Lei Federal nº 13.954/2019 e, por extensão, o art. 24-C do DL nº 667/69, devendo ser observada quanto ao autor a previsão do art. 84, II, da LC 128/2020, ou seja, sem a imposição de qualquer alíquota sob a rubrica contribuição

previdenciária, posto que excluídos os inativos e pensionistas militares das contribuições devidas ao regime próprio de previdência social do Estado do Pará, até que sobrevenha disciplina legal diversa sobre o tema no âmbito estadual.

Condeno ainda o IGEPREV à devolução em dobro de eventuais descontos de alíquota previdenciária realizados em decorrência da Lei Federal nº 13.954/2019, com a incidência de correção e juros legais. Tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público, os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09) e, para fins de correção monetária, deve haver a incidência do IPCA-E. Item 3.1.1 do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905).

Honorários sucumbenciais a serem arbitrados em fase de liquidação de sentença, consoante art. 85, §4º, II, do CPC/15, ante a iliquidez da sentença.

Ratifico os termos da liminar anteriormente concedida.”

Inconformado, o IGEPREV interpôs o presente
recurso de apelação
(ID Num. 9920611), requerendo a reforma da sentença, arguindo preliminarmente a sua ilegitimidade para compor o pólo passivo da ação. No mérito, destacou que é competente a União para estipular alíquota previdenciária dos militares estaduais, nos termos do artigo 22, XXI da CF/88 e Decreto-Lei nº 667/1969.

Defende ainda, inexistir direito adquirido e ofensa ao princípio da irredutibilidade salarial, considerando que não houve qualquer modificação na composição remuneratória que implique na redução do valor global dos benefícios pagos os militares inativos e seus pensionistas.

Afirmou que os valores descontados dos proventos e pensões não integram a base de cálculo para o pagamento de imposto de renda, ademais, que haveria distinção em relação ao caso concreto e a decisão do STF na ACO 3396, posto que o julgado não serve de paradigma para a situação concreta, vez que a aludida demanda tem por fundamento a pretensão de que a alíquota não fosse diminuída, pois o interesse era de manter a maior arrecadação do fundo previdenciário e, no presente caso, está em debate a isenção concedida aos inativos.

Devidamente intimado, o apelado apresentou resposta (ID Num. 9920613), pugnando pelo improvimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo e determinei, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 9970638.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, pronunciou-se pelo sobrestamento do feito, até decisão definitiva acerca da legalidade dos descontos previdenciários realizados com fundamento na lei inconstitucional e anteriores à norma estadual, conforme ID Num. 11462664.

Vieram conclusos os autos.

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Inicialmente deixo de sobrestar o feito como requer o representante ministerial, em razão da matéria encontrar-se pronta para julgamento.

Preliminarmente
o IGEPREV suscitou a sua ilegitimidade passiva para compor a lide.

Antes de mais nada, é interessante pontuar que o IGEPREV fora criado pela Lei Complementar Estadual nº 44, de 23 de janeiro de 2003, que alterou o art. 60 da Lei Complementar nº 39/2002, a qual instituiu o Regime de Previdência Estadual do Pará, estabelecendo referido dispositivo,
in verbis
:

Art. 60- Fica criado o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará -IGEPREV, autarquia estadual, com sede e foro na Capital do Estado do Pará, vinculada à Secretaria Especial de Estado de Gestão, dotada de personalidade jurídica de direito público, patrimônio e receitas próprios, gestão administrativa, técnica, patrimonial e financeira descentralizadas. (NR LC44/2003)

No que concerne ao repasse de recursos do Estado ao IGEPREV para o pagamento das aposentadorias, o art. 91 da Lei Complementar nº 39/2002, alterado pela LC nº 49/2005, assim determina:

Art. 91. A Secretaria Executiva de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças alocará ao IGEPREV, mensalmente, os recursos financeiros necessários ao pagamento das aposentadorias e pensões.

Depreende-se dos dispositivos legais retromencionados, que o IGEPREV possui total ingerência acerca dos proventos previdenciários sob sua responsabilidade, bem como, que por ser uma autarquia, possui personalidade jurídica própria e autonomia financeira para responder por eventuais questões referentes à revisão de proventos, de forma que a alegação de que é legitimo para figurar na presente ação, não merece cabimento.

Rejeito, portanto, a preliminar arguida e passo a análise do mérito recursal.

No mérito
, o cerne do recurso é sobre o acerto ou desacerto da sentença prolatada pelo Juízo de origem que julgou procedente o pedido do autor, ora apelado em determinar que o IGEPREV se abstenha da cobrança da contribuição previdenciária na alíquota de 9,5%, devido ao art. 84, inciso II da Lei Complementar Estadual no 128/2020 ter excluído os militares estaduais inativos e pensionistas da contribuição previdenciária no âmbito do Estado do Pará.

Verifico que houve incorreta interpretação do supracitado texto legal, tendo em vista que a intenção do legislador não foi isentar os militares inativos e/ou pensionistas, mas sim excluí-los da aplicação da alíquota de 14% sobre a totalidade da base de contribuição. Vejamos:

Art. 84. As contribuições devidas ao regime próprio de previdência social do Estado do Pará são:

I - contribuição dos servidores públicos ativos à razão de 14% (catorze por cento) sobre a totalidade da base de contribuição;

II - contribuição dos servidores públicos inativos e respectivos pensionistas, excluídos os inativos e pensionistas militares, à razão de 14% (catorze por cento), sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, ressalvado o disposto no §1º do art. 218 da Constituição Estadual;

Tal exclusão somente se deu em decorrência da entrada em vigor da Lei Federal nº 13.954/19, que unificou a alíquota a ser paga por militares inativos e pensionistas em 9,5% do valor de suas remunerações que, contudo, após longos debates, foi de declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ACO nº 3350/DF, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, concluído em 08.10.2021 e, ACO nº 3396, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.

E mais, o Tribunal Excelso proferiu julgamento em 21/10/2021, publicado em 27/10/21, no Recurso Extraordinário nº 1.333.750 RG/SC –
TEMA 1177
, reputando a inconstitucionalidade da contribuição previdenciária em exame, e reconhecendo a existência de repercussão geral, bem como, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, fixando a seguinte tese:

“A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.”

Posteriormente, no julgamento dos Embargos de Declaração no Plenário Virtual do STF, por unanimidade, decidiu modular os efeitos da tese de inconstitucionalidade fixada no Tema 1.177, fundamentando-se na presunção de legitimidade das leis e da segurança jurídica, por considerar razoável admitir que os Estados detinham legítima expectativa de agir em consonância com os referidos ditames legais.

Por essas razões decidiu-se por dar efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade do artigo 24-C do Decreto-Lei 667/1969, inserido pela Lei 13.954/2019, a fim de que sejam consideradas válidas todas as contribuições realizadas com fundamento na referida lei federal até 1º de janeiro de 2023. Vejamos:

Decisão: ( ED-segundos) O Tribunal, por unanimidade, conheceu dos embargos de declaração, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, e os proveu parcialmente,
tão somente para modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023,
restando prejudicados os pedidos suspensivos requeridos em petições apartadas, nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux (Presidente).
Plenário, Sessão Virtual de 26.8.2022 a 2.9.2022.

Portanto, o STF entendeu pela higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes da Lei nº 13.954/2019, com alíquota de 9,5%, até 1º de janeiro de 2023.

Outrossim, importante elucidar que, no âmbito estadual, foi promulgada a Lei Complementar nº. 142, de 16 de dezembro de 2021, responsável por instituir o Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado do Pará e que prevê a incidência dos descontos previdenciários sobre os proventos dos militares inativos e pensionistas na ordem de 10,5%, que serão destinados para a previdência e assistência à saúde.

Desta forma, resta clarividente a improcedência total dos pedidos do autor, devendo ser reformada integralmente a sentença recorrida, ante a modulação de efeitos aplicada pelo STF.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, para reforma
in totum
a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos da inicial, com base na modulação realizada pelo STF, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Inverto o ônus de sucumbência, condenando o autor ao pagamento ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ficando a cobrança suspensa por ser o autor beneficiário da gratuidade de justiça.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Belém, 29/04/2024